Tribunal: TJDFT
Processo: 0710723-78.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710723-78.2018.8.07.0020 RECORRENTE: FIGUEIREDO ÁVILA ENGENHARIA LTDA RECORRIDOS: OAS EMPREENDIMENTOS S/A, FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ILLUMINATO RESIDENCE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIOS CONSTRUTIVOS NO IMÓVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. BASE DE CÁLCULOS DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALTERADA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Por força da Teoria da Asserção, a legitimidade das partes deve ser verificada, em tese, com base nas alegações vertidas pelo autor na inicial. Sob a ótica dessa teoria, não há que se falar em ilegitimidade ativa ou passiva das partes para figurarem na demanda, quando a pertinência subjetiva da lide, caracterizada pelo vínculo jurídico que liga os sujeitos da ação à situação sub judice foi demonstrada pela análise da pretensão deduzida na inicial. 2. Em se tratando de questão essencialmente técnica e à míngua de elementos aptos a infirmar a perícia realizada, que indica a existência de vícios construtivos do imóvel, incensurável a condenação solidária das Rés à obrigação de fazer, consubstanciada na realização dos reparos necessários à correção dos vícios construtivos relativos aos revestimentos das fachadas do empreendimento. 3. Não há obrigatoriedade de estipulação de teto máximo na fixação de astreintes, que não se destina a fazer com que o devedor a pague, ao contrário, objetiva-se o seu não pagamento, em razão do cumprimento da obrigação na forma específica. 4. Confirma-se o julgamento de improcedência do pedido de danos morais. Condomínios são massa patrimonial que não possuem personalidade jurídica, não havendo que se falar em ofensa à sua honra objetiva. Precedentes do C. STJ. 5. Uma vez que a fixação dos honorários advocatícios com base no valor da causa ensejará quantia exorbitante, desproporcional às características da lide, mostra-se adequada a apreciação equitativa prevista no § 8o do artigo 85 do CPC, de modo a se tornar compatível com os critérios previstos nos incisos § 2o do artigo 85 do mesmo diploma legal. 6. Se a parte autora decai de parte do pedido, fixa-se a verba honorária na proporção da derrota e da vitória das partes. 7. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. A recorrente requer a atribuição de efeito suspensivo ao apelo especial e alega ter o acórdão recorrido negado vigência aos artigos 3o, caput, §§ 1o e 2o, 7o, caput, parágrafo único, 18, 20, incisos I, II e II, §§ 1o e 2o, e 25, caput, §§ 1o e 2o, todos do Código de Defesa do Consumidor, porque deveria ter reconhecido sua ilegitimidade passiva para compor o polo passivo da ação de indenização, exatamente por não ter qualquer relação com as empresas construtora e incorporadora do empreendimento. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com a mera reprodução de ementas de vários julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 3o, caput, §§ 1o e 2o, 7o, caput, parágrafo único, 18, 20, incisos I, II e II, §§ 1o e 2o, e 25, caput, §§ 1o e 2o, todos do CDC. Isso porque, não tendo o colegiado realizado nenhuma consideração acerca dos mencionados dispositivos, que sequer foram suscitados na apelação e muito menos nos embargos de declaração, é fácil concluir que aquele não foi objeto de prequestionamento. Observe-se que a defendida afronta aos preceitos supracitados somente foi inaugurada nesta estreita sede, o que impõe o reconhecimento da vedada inovação recursal. Logo, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no EDcl no AgInt no AREsp n. 1.011.234/RS, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 29/6/2022. Caso fosse possível superar as citadas barreiras, ainda assim o apelo especial não deveria transitar, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações acerca da legitimidade passiva da recorrente, verbis: Oportuno destacar que assim como na contestação, a Requerida-Apelante FIGUEIREDO ÁVILA ENGENHARIA LTDA – FAENGE – não adentra o mérito, mas se limita a aduzir, em síntese, que a segunda Requerida, Figueiredo Empreendimentos Imobiliários LTDA, que argumenta ser de propriedade da OAS Empreendimentos e da OAS Imóveis, é que figurou como construtora do empreendimento. Nada esclarece, contudo, acerca da sua logomarca lançada no empreendimento, bem assim acerca do fato de constar seu nome no material de divulgação da obra, como sendo o primeiro residencial da OAS Empreendimentos e da Faenge em Águas Claras/DF (id Num. 27900956 - Pág. 5). Registre-se, ademais, em atenção ao Código de Defesa do Consumidor, o que acrescentou a r. Sentença: “Diante da incidência do CDC ao caso, todas as rés vinculadas ao empreendimento respondem solidariamente pela reparação dos danos causados aos consumidores. Ainda, tendo em vista a denominada Teoria da Aparência, a empresa que vincula ou pelo menos permite a vinculação de seu nome e/ou logomarca ao empreendimento, inclusive material publicitário, como no caso, responde solidariamente pela reparação buscada.” (id Num. 27901103 - Pág. 2) Com efeito, não há que se falar em ilegitimidade passiva, pelo que rejeito a preliminar nos termos do que restou decidido em Primeiro Grau. Está evidente que, para desconstituir a premissa adotada pelo colegiado, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. O respectivo dissenso pretoriano, por sua vez, não merece transitar por 3 (três) motivos: a) ausência de prequestionamento (AgInt no AREsp 1688421/MS, Relator Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJ-e de 3/5/2022); b) necessidade de reexame de fatos e provas (AgInt no AREsp n. 1.953.297/RS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 24/6/2022); c) não realização do cotejo analítico (AgInt no REsp 1.701.428/RJ, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 10/6/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para a sua concessão exige-se a “presença concomitante de seus dois pressupostos autorizadores, quais sejam, o periculum in mora e o fumus boni juris, que devem estar cristalinamente demonstrados. Quanto ao fumus boni iuris, buscando a parte a atribuição de efeito suspensivo a Agravo em Recurso Especial, tal requisito relaciona-se diretamente à probabilidade de êxito do recurso interposto”. (AgInt no TP n. 3.715/SC, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 12/5/2022). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015